Tribunal: TJDFT
Processo: 0701196-84.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE NATUREZA JURÍDICA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I - Caso em exame
1. Conflito negativo de competência apresentado, em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, pelo J. d. S. V. d. F. d. B. (Suscitante) em face do J. d. V. d. F. e d. Ó. e S. d. G (Suscitado), sob o fundamento de vedação à declinação da competência relativa de ofício.
O Juízo Suscitado, depois de intimar a autora a se manifestar sobre a competência territorial e sugerir a apresentação de requerimento de redistribuição do processo, declarou a sua incompetência para processar e julgar a ação.
II - Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em examinar (i) a natureza jurídica da competência; (ii) a nulidade da decisão de declinação da competência em ação de reconhecimento e dissolução de união estável depois de intimação da autora com a sugestão de apresentação de requerimento de redistribuição do processo.
III - Razões de decidir
3. A decisão que, após intimação da autora para se manifestar sobre a escolha do foro, ainda sugere que requeira a redistribuição do processo, é nula porque ao julgador incumbe a função de ordenar o processo e julgar a causa, mas não lhe cabe sugerir à parte que faça requerimento para modificar a competência. O Juiz, para exercer a jurisdição deve observar as disposições legais, art. 16 do CPC.
4. A competência territorial, de natureza jurídica relativa, não é cognoscível de ofício pelo Juiz, sendo necessária alegação da parte adversa em preliminar de contestação.
IV - Dispositivo
5. Conflito negativo de competência admitido para declarar competente o Juízo Suscitado, da V. d. F. e d. Ó. e S. d. G., para processar e julgar a ação de reconhecimento e dissolução de união estável.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 16, 53, I, 64 e 65.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 33. TJDFT, Acórdão 2016581, 0708246-98.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 30/06/2025; TJDFT, Acórdão 1805065, 0735951-42.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2024.